Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749710-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: JOAO CARDOSO FARIAS, CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS, WILTON CARLOS DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por WELLINGTON DE QUEIRÓZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID. 176726210 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0707486-25.2020.8.07.0001) por ele movido em desfavor de JOÃO CARDOSO FARIAS, que negou provimento a embargos declaratórios para manter a decisão a seguir transcrita, verbis: Considerando que os executados já informaram que não possuem o balanço patrimonial das empresas e que nova intimação apenas retardaria o andamento do processo, defiro a produção de provade prova pericial para avaliação das quotas das empresas penhoradas no ID156021865. Nomeio como perito o Sr.Luiz Gustavo Almeida Bocayuva. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte exequente promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Alega que não houve manifestação na decisão agravada acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito, que deve ser do devedor que está dando causa ao procedimento. Além disso, afirma que não foram analisados os documentos de ID 171641316 e ID 171641317 e nem foram apresentadas qualquer justificativa para não os considerar. Pede seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a) que a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais recaia sobre o devedor agravado; b) a apresentação de registros contábeis como balanços e livros, para viabilizar a correta avaliação das quotas da e empresa penhorada no processo em questão. Preparo recolhido (ID. 54181048). É o relato do necessário. DECIDO. Conheço do recurso, presentes os pressupostos processuais. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada. Apesar do regramento próprio quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC3, deve ser observando o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Por fim, ressalta-se que entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo é de vinculação obrigatória, nos termos 927, III, do CPC4. No mesmo sentido é entendimento deste e. Tribunal, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1395285, 07199886220218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há perigo de dano na postergação da execução sem a devida responsabilização do devedor pela antecipação dos honorários periciais. Referente à alegada omissão na decisão agravada acerca dos documentos de ID 171641316 e ID 171641317, houve pedido de exequente/agravante para intimação da parte executada para que apresentasse os balanços patrimoniais dos últimos 3 (três) meses exercícios (2021/2022 e 2023) e os extratos bancários demonstrando as movimentações financeiras dos últimos de 6 meses da empresa. O Julgador esclareceu que “a decisão é clara em relação ao indeferimento do pedido de intimação do executado, pois já realizado em data anterior.” Na decisão de ID 168794218 dos autos de origem, proferida em 16/8/2023, o MM. Juiz fundamentou no sentido da impossibilidade de exibição de tais documentos, porque já há informação nos autos da inatividade da empresa e que a quase totalidade dos documentos pretendidos pelo exequente podem ser por ele mesmo obtidos com pesquisas na Junta Comercial, site da Receita Federal etc., não havendo motivos para postergar ainda mais o andamento do processo. Dessa decisão não houve recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para reconhecer que a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais deve recair sobre o devedor agravado. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência desta decisão. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator